Tribunal: TJES
Processo: 5000532-49.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-49.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DALVA GABRIEL DALVI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, para declarar a nulidade de reajustes por faixa etária aplicados em contrato de seguro de vida de consumidora idosa, determinar a rescisão da avença e condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior nos 10 anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de restituição de parcelas pagas a maior em razão de reajuste contratual abusivo submete-se ao prazo prescricional decenal ou aos prazos anual ou trienal; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva
ad causam
por figurar como estipulante ou corretora em contrato de seguro comercializado em sua cadeia de fornecimento; (iii) determinar a possibilidade de intervenção de terceiro, mediante denunciação da lide ou litisconsórcio passivo necessário, da seguradora parceira; (iv) verificar se as razões recursais de mérito que defendem a regularidade de contrato de mútuo bancário e empréstimo consignado confrontam os fundamentos da sentença que reconheceu a abusividade de reajuste em seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A pretensão de repetição de indébito decorrente de cobranças indevidas com base em relação contratual prévia submete-se ao prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se os prazos anual ou trienal, porquanto a discussão envolve a legitimidade dos valores cobrados na vigência da avença.

2. A instituição financeira que comercializa seguro de vida em sua rede de agências, utilizando sua estrutura física, prepostos e marca corporativa, além de efetuar o débito direto dos prêmios na conta-corrente da segurada, possui legitimidade passiva
ad causam
fundada na Teoria da Aparência e na solidariedade previstos no parágrafo único do art. 7º e no § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Revela-se incabível a denunciação da lide ou a formação de litisconsórcio passivo necessário com a seguradora, diante da expressa vedação legal de introdução de lide secundária em ações fundadas na relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, resguardado o direito de regresso por meio de ação autônoma.

4. Pelo princípio da dialeticidade recursal, exige-se que as razões do recurso confrontem, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida. O manejo de peça recursal genérica, com argumentação estruturada sobre a regularidade de contratos de empréstimo e mútuo bancário, inteiramente dissociada da matéria decidida na sentença, que tratou de abusividade de reajuste etário em seguro de vida, obsta o conhecimento do recurso quanto ao mérito.

6. Em virtude do desprovimento do recurso na parte conhecida, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força do disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito submetem-se à regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. 2. O banco que comercializa seguro de vida em sua cadeia de fornecimento e realiza cobranças automáticas em conta-corrente responde solidariamente perante o consumidor vulnerável. 3. É vedada a denunciação da lide em ações que versem sobre relação de consumo, conforme o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ausência de simetria entre as razões de decidir da sentença e os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: arts. 205, 206, § 1º, II, "b", § 3º, IV e V, and 275 do Código Civil; parágrafo único do art. 7º, art. 13, parágrafo único, § 1º do art. 25, art. 51, IV e § 1º, III, and art. 88 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 13/03/2019; STJ, AREsp 3.143.281/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/05/2026, DJEN 01/06/2026; STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A
(id

19016311
)
, em face da sentença
(id

19016310
)
que, na presente Ação de Rescisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por DALVA GABRIEL DALVI, julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a nulidade dos reajustes abusivos aplicados, determinar a rescisão do contrato de seguro de vida e condenar o banco réu à restituição simples dos valores pagos a maior nos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação, rejeitando o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais
(id

19016311
)
, o Apelante sustenta, em síntese: (a) sua ilegitimidade passiva ad causam, por figurar como mero corretor/estipulante; (b) a necessidade de intervenção de terceiro via denunciação da lide/litisconsórcio passivo necessário da seguradora Brasilseg Companhia de Seguros
(c)
a prescrição anual ou trienal da pretensão de restituição
(d)
argumenta a regularidade da retenção de parcelas e amortização de saldos devedores sob a ótica de um contrato de mútuo financeiro/empréstimo bancário, invocando o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e do ato jurídico perfeito
e (e) que não deu causa à propositura da presente demanda, razão pela qual não deve estar sujeito ao ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões
(id

19016314
)
, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000532-49.2024.8.08.0065

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: DALVA GABRIEL DALVI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se a analisar a ocorrência da prejudicial de prescrição sobre a pretensão de restituição de parcelas e, no mérito, a licitude do expressivo aumento do prêmio do seguro de vida ("BB Seguro Vida Mulher") decorrente de reajuste por faixa etária aplicado em detrimento de consumidora idosa, bem como a possibilidade de repetição do indébito de forma simples dos valores vertidos a maior.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência protetiva da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), conforme pacificado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
cujo teor preceitua que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Do mesmo modo, por contar a autora com mais de 60 anos de idade, incidem os preceitos protetivos da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), norma cogente de ordem pública que veda a discriminação decorrente da idade.

De início, impõe-se analisar a questão prejudicial suscitada pelo Apelante, atinente à prescrição.

Pretend
e a instituição financeira
recorrente a aplicação da prescrição anual do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, ou a trienal do art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com o fito de fulminar a pretensão de repetição de parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

Em que pese a irresignação, a

alegação
não merece guarida.

Em princípio porque a pretensão deduzida na petição inicial não se dirige ao pagamento de indenização securitária ou à reparação por enriquecimento sem causa. Ao revés, busca a autora a restituição de valores cobrados indevidamente, com base em relação contratual firmada entre as partes.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, prescreve em dez anos (art. 205 do CC) a pretensão
destinada ao questionamento de
cobranças indevidas
com base em
relações contratuais. Como,
no caso vertente,
a discussão gira em torno da legitimidade dos valores, a causa jurídica subjacente atrai a regra geral de prescrição do direito contratual.

Convém ressaltar que a
Corte Especial do STJ
assentou o referido entendimento quando d
o julgamento do EREsp 1.523.744/RS (DJe de 13/3/2019), de relatoria do Ministro Og Fernandes,
ao consignar que
“
a cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra nas hipóteses do art. 206, § 1º, II, ‘b’, ou do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, mas sim na regra geral do art. 205 do referido Código, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica
.”

Logo, subsumem-se ao prazo prescricional geral decenal, insculpido no art. 205 do Código Civil.

Assim,
rejeito a
alegação.

Quanto ao mérito recursal, alega, inicialmente, o Apelante a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ter atuado como mero corretor ou estipulante da avença, imputando a responsabilidade à seguradora parceira.

Não obstante, infere-se dos autos que o seguro de vida denominado "BB Seguro Vida Mulher" foi integralmente comercializado dentro da cadeia de fornecimento da instituição financeira, com a utilização de sua estrutura física, marcas corporativas e prepostos, gerando no consumidor a legítima expectativa de contratar com o próprio banco.

Ademais, os prêmios mensais eram debitados de forma direta na conta-corrente da segurada mantida junto ao próprio apelante.

À luz da Teoria da Aparência e do princípio da solidariedade,
previstos nos
arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, o conglomerado econômico apresenta-se de forma unificada perante o consumidor vulnerável, o que afasta a tese de irresponsabilidade do estipulante.

Deve ser rejeitada, portanto, a alegação.

Extrai-se, ainda, no tocante ao pleito de denunciação da lide ou formação de litisconsórcio passivo necessário com a Brasilseg Companhia de Seguros, que a pretensão esbarra em expressa vedação legal.

O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor proíbe a deflagração de lide secundária em ações fundadas na vulnerabilidade do consumidor, visando resguardar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Veja-se:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Sendo a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento solidária, assiste à autora a faculdade de demandar contra qualquer um dos codevedores (art. 275 do CC), restando ao banco o direito de exercer eventual regresso por meio de ação autônoma.

Registre-se, ademais, que a petição recursal incorre em patente descompasso processual ao tecer menções a instituições alheias à lide (como Banco Santander e Caixa Econômica Federal), o que reforça o descabimento da intervenção requerida.

Quanto às questões antecedentes ao mérito até aqui enfrentadas, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento que corrobora o exposto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO RESIDENCIAL . RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO . PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que a condenou à restituição de valores cobrados indevidamente referentes à renovação automática não autorizada de contratos de seguro residencial. A autora apelada contratou dois seguros residenciais com o banco recorrente em julho de 2014, com vigência até julho de 2015, mas os contratos foram renovados automaticamente até 2018, sem consentimento . Mesmo após solicitação de cancelamento, o banco continuou a debitar os valores. A apelada busca a devolução dos valores cobrados indevidamente. 2) Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está prescrita; (ii) estabelecer se o banco recorrente possui legitimidade passiva para responder pela cobrança indevida; (iii) determinar se há responsabilidade solidária do banco pelas renovações automáticas não autorizadas.

3) A questão da prescrição não se aplica, pois, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida em relação contratual preexistente segue a prescrição decenal do art . 205 do Código Civil, e não a ânua ou trienal previstas no art. 206, § 1º, II, b e § 3º, IV, do mesmo diploma.

4) Quanto à legitimidade passiva, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que, além de atuar como estipulante do contrato de seguro, foi responsável pela execução dos débitos automáticos na conta corrente da segurada, participando diretamente do ato ilícito.

5) A responsabilidade solidária do banco decorre da sua conduta de renovar os contratos sem autorização da segurada e de efetuar a cobrança indevida . Mesmo que formalmente tenha sido estipulante, o banco participou ativamente da violação dos direitos da segurada, atraindo sua responsabilidade.

6) Recurso desprovido.

7) Teses de julgamento: (i) A prescrição aplicável à repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil; (ii) O banco que renova contrato de seguro sem autorização do segurado e realiza a cobrança automática é solidariamente responsável pelos danos causados; (iii) A responsabilidade do estipulante de contrato de seguro inclui a conduta ilícita de realizar renovações e cobranças indevidas sem consentimento prévio do segurado .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00255425620178080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível. Dj: 09/10/2024)

Quanto ao mérito, observa-se, como salientado, que a r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos reconhecendo a falha em relação ao dever de informação clara e adequada sobre o seguro comercializado, bem como pronunciando a abusividade dos reajustes aplicados ao prêmio do seguro de vida individual ("BB Seguro Vida Mulher" nº 70.721.127-1), o qual saltara de R$ 59,72 para R$ 721,28.

Neste particular, consignou a sentença que “
No caso, a proposta de adesão firmada pela autora em 2006 contém apenas
menção genérica à renovação e ao aumento do prêmio em razão da idade
”, acrescentando que “
Considerando-se que se trata de contrato de adesão, firmado por consumidora
idosa e aposentada, impunha-se ao fornecedor comprovar que prestou informações claras e individualizadas sobre a metodologia dos reajustes e a projeção de custos ao longo do tempo
”, reconhecendo a seguir que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto limitou-se a apresentar o contrato padrão e alegar a legalidade genérica dos reajustes.

Reconheceu-se, ainda, “
a abusividade dos reajustes aplicados ao prêmio do
seguro contratado pela autora, por violação ao dever de informação (Art. 6º, III, CDC) e por onerosidade excessiva (Art. 51, IV e § 1º, III, CDC)”.

Todavia, ao deduzir suas razões de reforma, o Banco do Brasil S/A deixou por completo de impugnar a referida abusividade
na renovação automática
ou os reajustes etários que serviram de suporte ao comando judicial.

Em vez de contrapor os fundamentos da abusividade
na contratação e nos reajustes
, o Apelante estruturou o mérito de sua apelação sob alegações de que a lide versaria sobre "amortização das dívidas que a mesma possui com o recorrente, realizados em conta corrente", discorrendo longamente sobre a regularidade jurídica de "contrato de empréstimo", mútuos, legalidade de "débito em folha dos consignados" e vantagens na "redução substancial na taxa de juros e prazos mais longos".

Neste contexto
,
observa-se que
a fundamentação recursal de mérito encontra-se inteiramente dissociada da realidade fática e jurídica posta nos autos,
porquanto o Apelante
manejou peça genérica, voltada a defender contratos de mútuo bancário e de retenção de margem consignada, matérias totalmente estranhas à lide, que versa estritamente sobre
contratação e indevida renovação de seguro de vida.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de simetria entre as razões de decidir da sentença e os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação configura inequívoca ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso quanto ao ponto.

Conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso confrontem, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida
” (AREsp n. 3.143.281/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2026, DJEN de 1/6/2026).

Assim, diante d
a
completa falta de impugnação específica aos termos condutores da sentença
impugnada quanto ao
mérito,
impõe-se o não conhecimento da insurgência quanto a este ponto.

No que concerne
à insurgência relativa à imposição do ônus de sucumbência, diante da manutenção da sentença impugnada, tem-se por mantida a premissa da causalidade, porquanto o vício na prestação do serviço deu causa ao ajuizamento da ação e à respectiva condenação da instituição financeira ora Apelante.

Deste modo, deve ser mantido ônus sucumbencial imposto.

Ante todo o exposto, conheço
parcialmente
do recurso,
e quanto ao capítulo conhecido, nego-lhe provimento.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente arbitrados em desfavor do réu para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.